Tribunal: TJDFT
Processo: 0744136-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744136-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO ROGES SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA DELEGACIA E EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE PELA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A ausência de algumas das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, se corroborado por outros elementos de prova. Na espécie, as vítimas reconheceram os réus em mais de uma oportunidade, inclusive judicialmente, tendo sido observados os requisitos legais, o que afasta o reconhecimento de qualquer nulidade. 2. Não se reconhece a existência de cerceamento de defesa se verificado que houve autorização judicial para quebra de sigilo de dados do apelante. Ademais, a Defesa foi intimada do translado dos autos referentes àquela medida, tendo, inclusive, se manifestado, de forma que não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos. Assim, inviável acolher o pleito absolutório formulado pelos apelantes se o conjunto probatório não deixa dúvidas de que eles participaram da tentativa de roubo narrada na denúncia. 4. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. 5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação, mostrando-se razoável a redução na fração mínima de 1/3 (um terço). 6. Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a reincidência dos apelantes autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado. 7. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Aduz a nulidade do auto de reconhecimento de pessoas, porquanto realizado em caráter indutivo e em total desacordo com o entendimento jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em análise do conjunto das quatro fotografias, tanto no reconhecimento do denunciado Lucas quanto do denunciado Leandro (houve também reconhecimento pessoal de Leandro na fase inquisitorial), constata-se que as fotografias são de homens de características típicas do brasileiro, não havendo, assim, qualquer nulidade nas pessoas não serem inteiramente semelhantes. Não se desconhece a existência de julgado do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, de 27/10/2020), pontuando que o reconhecimento de pessoa deve observar as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo válido apenas se corroborado por provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No entanto, a situação fática dos presentes autos é diversa da retratada naquele julgado, pois além do reconhecimento efetuado pelas vítimas em sede inquisitorial, houve o reconhecimento formal realizado em Juízo, aliado a outras provas produzidas sob o crivo do contraditório [...] Dessa forma, constatando-se que o ato de reconhecimento foi realizado em Juízo, acompanhado pelo membro do Ministério Público e na presença das Defesas Técnicas de cada um dos réus, verifica-se a observação das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal [...] inviável acolher o pleito absolutório formulado pelas Defesas” (ID. 44306490). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016